Tribunal: TJDFT
Processo: 0746797-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO. CRIME COMPLEXO. PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIAL LESIVO. OFENSA INTEGRIDADE FÍSICA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que deferiu ao apenado o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se o crime de roubo com grave ameaça mediante emprego de arma de fogo viola a integridade física de forma a impedir a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O roubo, apesar de inserido no Título II do Código Penal (crimes contra o patrimônio), é um crime complexo, que afeta simultaneamente o patrimônio, a liberdade individual e a integridade física, sendo esta atingida efetivamente quando há violência empregada contra a pessoa ou, potencialmente, no caso de grave ameaça.
4. O emprego de arma de fogo, ainda que não resulte em lesão corporal concreta, constitui ameaça grave suficiente para configurar ofensa à integridade da vítima, o que impede a concessão dos benefícios pleiteados.
5. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 veda a saída antecipada e prisão domiciliar com monitoração eletrônica para crimes que envolvem violência ou grave ameaça, o que inclui o roubo com emprego de arma de fogo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157. Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998970, 0712399-77.2025.8.07.0000, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025. TJDFT, Acórdão 1876614, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 13/06/2024. TJDFT, Acórdão 1845430, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024.